Tribunal: TJDFT
Processo: 0710332-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE RENDA ORIUNDA DE ALUGUEL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DESTINAÇÃO DA RENDA. SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EVIDÊNCIAS DE OUTRAS FONTES DE RENDA. PENHORA SOBRE A INTEGRALIDADE DOS VALORES. DESPROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO NO PERCENTUAL EM 30% DOS VALORES PERCEBIDOS. EFICÁCIA DA EXECUÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MÁ-FÉ NÃO IDENTIFICADA. PENALIDADE AFASTADA.

1. A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser impenhorável a verba proveniente de locação do imóvel caracterizado como bem de família, quando a quantia auferida é revertida para a subsistência da família do proprietário, conforme entendimento expressado na Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça de seguinte redação: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.”

2. Para caracterizar como impenhorável a renda dos alugueis auferida pelo agravante, necessário seria a comprovação de que o imóvel locado a terceiros refere-se a bem de família, considerado, para tanto, como o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da Lei no 8.009/90.

3. Não restou demonstrado nos autos que o rendimento dos alugueis constitui bem de família, pois, em tese, o agravante possui um imóvel no qual reside, sendo este declarado em seu imposto de renda e, além dele, outros espaços destinados a aluguel, situados no local onde funciona sua academia, não lhe alcançando, portanto, a impenhorabilidade assegurada pela Lei no 8.009/90, tampouco o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC.

4. A determinação de bloqueio sobre a integralidade dos valores percebidos pelo agravante, a título de aluguel de espaços locados onde funciona sua academia, é desproporcional, uma vez que constitui a principal fonte de renda para subsistência da família do agravante, sendo necessário limitar a penhora ao patamar de 30% (trinta por cento) desses valores, possibilitando, com isso, a satisfação integral do crédito perseguido pelo credor, além de garantir a condução do feito executivo de forma menos gravosa e proporcional a parte devedora.

5. Inexistindo nos autos atos que revelem a má-fé da parte executada, ora agravante, em não indicar bens ou rendas passíveis de penhora, deverá ser afastada sua condenação ao pagamento de multa, por ato atentatório à dignidade da justiça, mormente pela disposição legal contida no art. 774, III, e parágrafo único, do CPC.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.